Tribunal: TJPA
Processo: 0808036-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808036-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SISTEMA DE ENSINO INOVE LTDA

AGRAVADO: SISTEMA DE ENSINO INOVE INTERATIVA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0808036-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SISTEMA DE ENSINO INOVE LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO LUCIO JAQUES JUNIOR - PA016635

AGRAVADO: SISTEMA DE ENSINO INOVE INTERATIVA LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Pedido de exclusividade de uso de denominação social. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Necessidade de contraditório. Decisão de 1º grau mantida.

I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para que a agravada se abstenha de utilizar a denominação “INOVE” sem a partícula distintiva “INTERATIVA”.

II. Questão em discussão: A concessão da tutela de urgência se estarem presentes os requisitos legais no caso em tela.

III. Razões de decidir:

Não evidenciada a probabilidade de direito da agravante em análise perfunctória.

Ausência de provas robustas que demonstrem confusão entre as marcas.

Necessidade de maior aprofundamento do contraditório para melhor apreciação da matéria.

IV. Dispositivo: Recurso conhecido. Pedido de tutela recursal indeferido. Manutenção da decisão agravada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0808036-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SISTEMA DE ENSINO INOVE LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO LUCIO JAQUES JUNIOR - PA016635

AGRAVADO: SISTEMA DE ENSINO INOVE INTERATIVA LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SISTEMA DE ENSINO INOVE LTDA, diante de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que indeferiu a tutela de urgência para
que visa determinar que a agravada se abstenha de usar a denominação “SISTEMA DE ENSINO INOVE”, de forma isolada, ou seja, sem a partícula diferenciadora “INTERATIVA”, bem como cesse a utilização já em curso em suas mídias físicas ou eletrônicas e anúncios aqui comprovados ou outros meios porventura existentes
, realizado nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, Proc. nº. 0801321-20.2024.8.14.0070 proposta pela agravante em desfavor da agravada.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante aduz ser necessária a reforma da decisão agravada, eis que presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Afirma que não há que se falar em irreversibilidade da medida e que a decisão se deferida não se configura como tutela satisfativa, o que, segundo o juízo de origem, impediria o seu deferimento.

Distribuídos os autos a esta instância recursal, coube o feito a minha relatoria, conforme registro no sistema.

Em ID nº. 19998190 indeferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, deve haver a possibilidade de reversão da medida.

O MM. Juízo primevo ao apreciar o pedido de tutela de urgência assentou que não há nos autos documentos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito autoral.

Pois bem, pretende o agravante a que seja deferida a tutela de urgência que visa determinar que a ré se abstenha de usar o nome “INOVE”
de forma isolada, ou seja, sem a partícula “INTERATIVA
a qual diferenciaria as marcas da agravante da marca da agravada.

O juízo de piso ao analisar o pedido assim asseverou:

“INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, diante de confusão do pedido com o mérito pretendido na ação e porque ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, particularmente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo
.”

No presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, constata-se, através de uma visão perfunctória própria deste momento inicial, que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, deve haver a possibilidade de reversão da medida.

No caso em voga, não se vislumbra a presença dos requisitos para o deferimento da tutela e, por via de consequência, do recurso. Deste modo, em análise não exauriente, faz-se imperiosa a manutenção do interlocutório agravado.

Primeiramente, a agravante não trouxe aos autos documentos que demonstrem a suposta confusão existente entre as duas empresas, tendo se limitado a juntar aos autos apenas “
prints
” e fotos de publicidade da empresa requerida.

Em verdade, como já foi dito acima, o caso atrai o devido contraditório e a produção de prova em instrução processual.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024.

Belém, 11/12/2024